Tribunal: TJDFT
Processo: 0715122-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0715122-69.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FELIPE BRASIL TOURINHO IMPETRANTE: RODRIGO BARBOSA DA SILVA, RAFAEL CAMPOS DE ABREU AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por RAFAEL CAMPOS DE ABREU e RODRIGO BARBOSA DA SILVA, em favor de FELIPE BRASIL TOURINHO (fls. 2/16), denunciado pelo Ministério Público (fls. 158/160) pela suposta prática do delito previsto no artigo 129, § 13o, do Código Penal (lesão corporal praticada contra mulher), c/c artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006 (contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras, que recebeu a peça acusatória (fls. 163/164). Discorrem os impetrantes que acolhida manifestação ministerial o feito foi arquivado, e posteriormente, sem qualquer tipo de prova da autoria das supostas agressões perpetradas pelo paciente foi oferecida denúncia, a qual foi recebida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras. Alegam evidente constrangimento ilegal no seguimento da ação penal sem a juntada de qualquer fato novo de prova, contrariando o disposto nos artigos 18 e 28 do Código de Processo Penal e o entendimento dos Tribunais Superiores. Sustentam, por fim, que o paciente se encontra submetido a flagrante constrangimento ilegal, consubstanciado em decisão proferida pelo Juízo Coator, que recebeu a denúncia oferecida de forma ilegal, infringindo preceito processual penal e a Súmula 524 do Supremo Tribunal Federal. Requer, com isso, liminarmente, a suspensão do processamento da ação penal no 0714490-22.2021.8.07.0020 até o julgamento do mérito do presente Habeas Corpus. No mérito, postula o reconhecimento da nulidade da decisão de recebimento da denúncia para determinar o trancamento do processo e restabelecer o arquivamento do inquérito. É o relatório. Decido. O pedido requerido pelos impetrantes recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 22 de abril de 2025 16:45:37. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora